Tribunal: TJDFT
Processo: 0700316-67.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700316-67.2018.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ISABEL CRISTINA SOARES DO NASCIMENTO, REINALDO GOMES DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que, nos autos do arrolamento sumário proposto por ISABEL CRISTINA SOARES DO NASCIMENTO e REINALDO GOMES DO NASCIMENTO dos bens deixados por CARLOS SEVERINO GOMES E RAFAELA GOMES DO NASCIMENTO, julgou procedente o pedido, homologou o esboço de partilha, determinou a expedição do formal de partilha e intimou o Distrito Federal para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes sobre os bens do espólio. Por fim, concedeu ao espólio os benefícios da gratuidade de justiça (ID 22566975). Em suas razões recursais (ID 22566991), o Distrito Federal se insurge contra a sentença, sob a alegação de que o magistrado singular determinou a expedição do formal de partilha sem exigir que o espólio promova o recolhimento prévio e integral do ITCMD e comprove a quitação dos débitos, lançados em nome dos inventariados, conforme certidão negativa apresentada. Transcreve jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em favor de sua tese, no sentido de reconhecer a prevalência do artigo 192, do Código Tributário Nacional, sobre o disposto no Código de Processo Civil. Diz que o entendimento manifestado pelo magistrado singular não pode ter por fundamento o artigo 662, do Código de Processo Civil, por ser mera reprodução do artigo 1.034, do Código de Processo Civil de 1973. Aduz que o artigo 659, § 2o, do Código de Processo Civil, deve ser interpretado em compatibilidade com os demais artigos que tratam de arrolamento, inclusive o artigo 664, § 5o, do mesmo diploma processual civil. Ressalta o teor dos artigos 659, 663, 664 e 667, do Código de Processo Civil. Alega que o disposto na sentença submete a Fazenda Pública – credora de crédito privilegiado - a tratamento mais gravoso que os concedidos a qualquer credor quirografário. Transcreve jurisprudência em favor de sua tese. Discorre acerca da importância do processo de inventário como forma de recuperação do crédito tributário. Pede o provimento do recurso, a fim de que a expedição do formal de partilha esteja condicionada à prova de quitação do ITCMD, bem como dos tributos lançados e devidos pelo espólio, conforme certidão negativa. Sem preparo, na forma da Lei. Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso. As partes foram intimadas quanto à suspensão do processo, em razão da afetação do Tema 1.074 (ID 22627525). Sobrevieram as petições de IDs 22751873 e 22847144. Na decisão de ID 22868118, determinou-se a suspensão do processo. As partes foram intimadas quanto ao julgamento do Tema 1.074 (ID 42474709). Sobrevieram as petições de IDs 42606434 e 42798801. É o relato do necessário. Decido. De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator dar ou negar provimento ao recurso, se a decisão recorrida for contrária a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] IV - negar provimento a recurso que for contrário a: [...] b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; [...] V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: [...] b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; No presente caso, considerando que o debate estabelecido nos autos encontra identidade com a hipótese de que trata o Tema 1.074, do Superior Tribunal de Justiça, cujo julgamento já se encerrou, passa-se à análise monocrática do recurso. O DISTRITO FEDERAL tem parcial razão. A discussão estabelecida no recurso de apelação demanda enfrentar se há necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD e da quitação dos demais tributos devidos pelo espólio, como condição para a homologação da partilha e expedição do formal de partilha, à luz dos artigos 192, do Código Tributário Nacional, e artigo 659, § 2o, Código de Processo Civil. Ao julgar o Recurso Especial no 1.896.526/DF (Tema 1.074), o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que, No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN. Notadamente, aquela Corte entendeu que a comprovação de quitação do ITCMD não é condição para a homologação da partilha e a expedição do formal de partilha, sob o argumento central de que: o vigente estatuto processual modificou o regramento da lavratura do formal de partilha e da elaboração da carta de adjudicação relativamente ao ITCMD, ao dispensar a comprovação do pagamento do imposto, outrora determinada pelo art. 1.031, § 2o, do CPC/1973, bastando agora, após o trânsito em julgado da sentença homologatória, a intimação do Fisco para lançá-lo administrativamente, porém depois da expedição dos títulos translativos de domínio (art. 659, § 2o do CPC/2015). As mudanças legislativas apontadas, ao deslocarem todas as questões relacionadas ao ITCMD para a esfera administrativa, conformaram a cobrança do tributo ao perfil enxuto e menos solene do arrolamento sumário, acelerando o trâmite do procedimento "que, naturalmente, deveria mesmo ser mais simples em comparação com o do inventário" (NERY JÚNIOR; Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 20a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. p. 1.466) Observa-se que, na petição de ID 42798801, o DISTRITO FEDERAL admitiu a impossibilidade de se dar provimento ao recurso de apelação em relação a essa matéria, requerendo, no entanto, o parcial provimento, relativamente aos débitos do espólio de IPTU e TLP. Nesse ponto, de fato, o recurso deve ser acolhido. Isso porque, tal como se infere da tese firmada quando do julgamento do Tema 1.074, restou claro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à necessidade de adimplemento dos débitos tributários vinculados aos bens e às rendas do espólio (IPTU e TLP), como condição para a homologação da partilha. Nesse aspecto, restou consignado no voto condutor do acórdão que permanece válida a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento das exações correspondentes aos bens do espólio e às suas rendas como condição para homologar a partilha ou a adjudicação, entendimento esse ecoado pela doutrina atual [...]. Conclui-se, assim, que a homologação da partilha ou da adjudicação, no arrolamento sumário, prende-se à liquidação antecipada dos tributos que incidem especificamente sobre os bens e as rendas do espólio, sendo incabível, contudo, qualquer discussão quanto ao ITCMD, que deverá ocorrer na esfera administrativa, exclusivamente. Logo, a sentença recorrida deve ser cassada, a fim de que os autos retornem à origem para que se intime o espólio para comprovar o pagamento dos tributos referentes aos bens do espólio e às suas rendas (IPTU e TLP), como condição para homologação da partilha. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, com amparo no artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO, para CASSAR a sentença, devendo os autos retornarem à origem para que se intime os apelados para comprovar o pagamento dos tributos referentes aos bens do espólio e às suas renda (IPTU e TLP), como condição para homologação da partilha. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 23 de janeiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator